Tribunal: TJSP
Processo: 2329117-89.2024.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
PETIÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – Decisão que reconheceu a obrigação da ré de custear o tratamento denominado "Método de Integração Global – MIG" ao autor, menor que teve diagnóstico de transtorno do espectro autista - Efeito suspensivo em apelação condicionado à probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave – Temática em análise que

Ementa:
PETIÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – Decisão que reconheceu a obrigação da ré de custear o tratamento denominado "Método de Integração Global – MIG" ao autor, menor que teve diagnóstico de transtorno do espectro autista - Efeito suspensivo em apelação condicionado à probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave – Temática em análise que recomenda que a questão seja revista com cautela, sendo mantida a cobertura do tratamento até análise do mérito por esta Turma Julgadora – Requisitos não verificados.
Pedido indeferido.